Tribunal: TCU
Processo: 013.558/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar emitidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de concessão de pensão militar emitidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituída por Raimundo Pires Vidal, por vício na percepção do benefício em favor de Sueli de Oliveira Andrade Vidal Martuchelli, e negar-lhe registro; 9.2. considerar legais os atos de concessão de pensões militares instituídas por Pedro Antônio Bach, Pedro Francisco dos Santos, Pedro Tavares de Amorim Filho e Raimundo Nonato Ramos de Oliveira e conceder-lhes registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária do ato considerado ilegal até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.4.2. comunique a Sueli de Oliveira Andrade Vidal Martuchelli a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação em caso de não provimento dos apelos; 9.4.3. oriente-a no sentido de que poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de opção entre os benefícios legalmente acumuláveis; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data em que a interessada tomar conhecimento desta decisão; 9.5. esclarecer ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica que, no caso de a interessada renunciar a um dos benefícios, a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante emissão de novo ato e sua remessa a esta Corte, para nova apreciação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão; 9.6. ordenar à Sefip que altere, no ato correspondente (número de controle 10714944-08-2015-000739-4), a seguinte grafia: onde se lê "Rilda de Morim Pontes", leia-se "Rilda de Amorim Pontes" (CPF XXX.202.874-XX).